Tribunal: TJSP
Processo: 1517240-74.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, de que o réu tenha praticado o crime em apreço não basta para a prolação de decreto condenatório, sendo imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Provas coligidas em Juízo insuficientes para demonstrar, com segurança, a prática delitiva

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, de que o réu tenha praticado o crime em apreço não basta para a prolação de decreto condenatório, sendo imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Provas coligidas em Juízo insuficientes para demonstrar, com segurança, a prática delitiva atribuída ao acusado. Observância do princípio "in dubio pro reo". Recurso provido, para absolver o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com recomendação.